Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701343-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Silvana Rezende (executada) contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu impugnação e manteve a penhora de 20% sobre sua remuneração bruta mensal. Em apertada síntese, a agravante alega que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o salário é verba absolutamente impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Defende que a jurisprudência do eg. STJ que mitiga a regra da impenhorabilidade de salário exige que seja assegurada a subsistência digna do devedor, aduzindo que a penhora de 20% de sua remuneração, somada aos descontos já existentes em seu contracheque, compromete sua capacidade de prover o sustento próprio e de seus filhos. Argumenta que o salário que aufere se destina exclusivamente ao pagamento de despesas essenciais e que a penhora afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão da penhora salarial e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID. 71133835), a agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID. 71320647/71320648). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...); A jurisprudência flexibilizou o princípio da impenhorabilidade do salário para permitir a constrição, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso em apreço, a agravante alega que o valor penhorado se destina a custear despesas essenciais, relativas ao seu sustento e de sua família. Verifica-se ao ID. 233836308 dos autos de origem que, em cumprimento da decisão judicial de penhora de salário, foi apresentado contracheque da agravante relativo ao mês de maio de 2025, em que se verifica que o rendimento bruto da recorrente é da ordem de R$ 31.051,43. Com os descontos em contracheque, já incluída a penhora salarial de 20% concernente a este processo, a agravante aufere renda de R$ 10.339,42. Em um exame superficial da matéria, inerente a esta fase processual de análise do pedido liminar, não é possível aferir o alegado prejuízo ao mínimo existencial da recorrente e de seus dependentes econômicos. A regra da impenhorabilidade não pode ser invocada, deliberadamente, de modo a impedir o adimplemento de obrigações devidas pela agravante. Ausente demonstração de circunstância que revele risco à sobrevivência digna da devedora, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora. Dessarte, não se verificam os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator es/r